Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718705-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO NOGUEIRA SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator